Tribunal: TJDFT
Processo: 0759538-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. LIMITE IMPOSTO PELA CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, fixando indenização por danos materiais e morais em seu favor no valor de R$ 15.871,92 (quinze mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea internacional saindo de Brasília com destino a Paris, França, que não recebeu a sua bagagem após o desembarque, que, apesar de ter sido informada de que a sua mala seria entregue em até 48hs, passou toda a viagem sem os seus pertences, que a recorrente não lhe prestou auxílio e que posteriormente foi comunicada de que a sua mala havia sido perdida.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 53030622). Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 53030628.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pedido de danos materiais e morais e do quantum fixado para ambos.

5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o conteúdo da bagagem da recorrida não foi declarado e que não há prova de que os itens indicados constavam na mala. Aduz que não foi respeitado o limite estabelecido na Convenção de Montreal na fixação da indenização por dano material, que não houve dano moral, pois o extravio teria gerado mero aborrecimento, e que o valor arbitrado é exorbitante. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais ou a redução do valor fixado.

6. O extravio definitivo da bagagem da recorrida e a responsabilidade da recorrente pela sua guarda é incontroverso.

7. No tocante aos danos materiais, cumpre observar que, a despeito de não ser exigível do consumidor que comprove todos os itens que compunha a sua bagagem, em especial porque pagou pelo serviço que incluía a sua guarda, imperioso que, além de haver razoabilidade na indicação dos valores dos itens extraviados, notadamente os que já haviam sido usados, exista comprovação de medidas adotadas para a proteção de itens de elevado valor. No caso em apreço, verifica-se que os itens indicados pela recorrida, cuja aquisição ocorreu antes, durante e depois da viagem, guardam relação com aqueles comumente utilizados em viagens da mesma natureza e possuem valores plausíveis, com exceção da bolsa de grife para a qual foi apontado o valor de R$ 8.260,00 (oito mil duzentos e sessenta reais). Nesse ponto, necessário ponderar que, por se tratar de item de elevado valor, a recorrida deveria ter juntado prova mínima da aquisição e justificado a ausência de medidas básicas de proteção ao seu patrimônio, já que poderia ter levado o item na sua bagagem de mão ou declarado o conteúdo da bagagem despachada, o que não se observou no caso em tela, razão pela qual não se justifica a inclusão do valor correspondente ao referido item na indenização por danos materiais. Mandatório ponderar, também, que deve ser observada a limitação imposta no art. 22 da Convenção de Montreal quanto ao valor máximo da reparação nos casos de perda da bagagem, cuja aplicação se fundamenta no art. 178 da CF e na tese fixada pelo STF no Tema 210, que dispõe sobre a prevalência das normas internacionais sobre o CDC.

8. Assim sendo, a despeito de a soma dos itens apresentados pela recorrida perfazer o total de R$ 7.611,92 (sete mil seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos), já considerada a exclusão da bolsa de grife, o valor a ser restituído deve se limitar ao teto estabelecido na Convenção de Montreal, 1.000 Direitos Especiais de Saque, o que corresponde a R$ 6.512,06 (seis mil quinhentos e doze reais e seis centavos).

9. Quanto ao cabimento de indenização por danos morais, tem-se que a recorrida ficou privada de seus pertences durante toda a sua viagem de férias e teve que lidar com as tentativas e a expectativa de uma resolução que não lhe foi dada, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

10. O quantum arbitrado na origem a título de danos morais se mostra razoável e coerente com a extensão do dano sofrido pela recorrida, não havendo razões para alterá-lo.

11. Recurso conhecido. Provido em parte para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 6.512,06 (seis mil quinhentos e doze reais e seis centavos).

12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.